Tribunal: STF
Processo: ARE 1569700
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPETÊNCIA. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE TRABALHO: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO- 
-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITOS DA MINA CÓRREGO DO FEIJÃO EM BRUMADINHO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE TRABALHO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO – DECLÍNIO INDEVIDO. I – O art. 114, inciso VI, da Constituição da República estabelece que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho; II – Não estando o pedido indenizatório formulado na ação amparado em qualquer relação de trabalho, revela-se indevido o declínio de competência pelo juízo estadual e a remessa de tal feito para a Justiça do Trabalho; III – Recurso conhecido e provido” (fl. 1, e-doc. 94).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 108).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. VI do art. 114 da Constituição da República.



    Relata “que a responsabilidade da Recorrente não está em discussão no presente momento, mas tão somente a análise dos fundamentos para se determinar a competência para julgamento do presente feito” (fl. 9, e-doc. 130). 



    Argumenta que “a demanda é baseada em relação de trabalho, inconteste a afronta à norma federal balizada no art. 114, inciso VI, da Constituição Federal que prevê que as relações provenientes da relação de trabalho são de competência da Justiça do Trabalho” (fl. 11, e-doc. 130).



    Pede “seja provido o presente recurso para reconhecer a incompetência da Justiça Estadual para julgar o presente caso, à luz do que preconiza o art. 114, inciso VI, da Constituição Federal” (fl. 11, e-doc. 130).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 146).



    4. No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta “trata[r]-se de matéria exclusivamente de direito, que independe dos elementos de prova colacionados aos autos, atraindo, por consequência, apenas a revaloração da matéria fático-probatória externada na decisão vergastada” (fl. 7, e-doc. 159). 



    Assevera que “o próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais reconheceu que o pedido do Agravado se funda no Termo de Transação homologado perante a Justiça Especializada do Trabalho sob o nº 0011176-36.2019.5.03.0087, razão pela qual não se exige o reexame da matéria fática probatória dos autos” (fl. 8, e-doc. 146).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. A Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais inadmitiu o recurso extraordinário, com os seguintes fundamentos:



    “Inadmissível o apelo. 



    A afirmação central deste recurso sobre a ação indenizatória decorrer de relação de trabalho não é compatível – na verdade, é contraditória – com a conclusão do acórdão sobre o mesmo aspecto. A saber: 



    ‘Analisando os autos, verifico que a ação indenizatória ajuizada pelo agravante não se funda em relação de trabalho entre o autor da demanda e a empresa ré, de modo que se revela injustificada a remessa dos autos para a Justiça do Trabalho. Salienta-se que o fato de utilizar o Termo de Transação homologado perante a Justiça Especializada do Trabalho sob o nº 0011176-36.2019.5.03.0087 somente serve de parâmetro para dimensionar o importe indenizatório pleiteado. Logo, a desconstituição do declínio de competência promovido pela decisão vergastada é medida que se impõe. (...) Ademais, cabe ressaltar que a própria identidade do pedido da ação visa obter indenização pelos danos patrimoniais causados pelos transtornos do rompimento da barragem B1 em Brumadinho, por estar o agravante, naquela época, trabalhando como motorista de caminhão para a TSL Transportes, empresa esta que não possui relação com a agravada Vale S/A, não estando presentes quaisquer requisitos para o reconhecimento de uma relação de trabalho. Desta feita, resta claro que a competência para analisar a presente ação é da Justiça Estadual Comum.’



      Desse modo, para se concluir pela apontada violação à Constituição, seria necessário revolver os elementos probatórios que fundamentaram o julgado recorrido, o que é defeso na via recursal manejada, consoante o disposto na Súmula nº 279/STF, segundo a qual ‘para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’” (fl. 2, e-doc. 146).



    Como assentado na decisão agravada, para rever a decisão do Tribunal de origem, seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO DE TRABALHO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA A MODIFICAÇÃO DO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.520.328-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.11.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTROVÉRSIA QUANTO À COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS RELATIVOS A RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE ATO ILÍCITO. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DE REJEITOS DA MINA DO CÓRREGO DO FEIJÃO EM BRUMADINHO-MG. EMPREGADO DA VALE S/A. DANO DECORRENTE DE ILÍCITO CIVIL E NÃO DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.398.822-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022).



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NÃO DECORRENTES DA RELAÇÃO  
DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 



    1.  O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    2. Para divergir do acórdão recorrido, notadamente quanto à natureza jurídica da lide, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido: ARE 882.144-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 829.800-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência” (ARE n. 1.287.587-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.11.2020). 



    Nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora